Tribunal: TJDFT
Processo: 0701779-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR BENEFICIÁRIO DE JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. NÃO COMPROVADA. AUTOS ORIGINÁRIOS. ARQUIVADOS.
1.Por força de lei, observa-se que o beneficiário da justiça gratuita deve ser condenado ao pagamento dos ônus da sucumbência (honorários e custas); contudo, a exigibilidade dessas rubricas ficará suspensas por 5 (cinco) anos, ou demonstração do credor da alteração da situação financeira do beneficiário (inteligência do art. 98, §1o, 2o e 3o, do CPC).
2. Não demonstrada a alteração da situação financeira do devedor, que é beneficiário da justiça gratuita, impõe-se o arquivamento do cumprimento de sentença de honorários de sucumbência, por até 5 (cinco) anos.
3. Recurso conhecido e improvido.